Tribunal: STF
Processo: RE 1446075
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ARTIGO 18-B DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA. EMENDA ORGANIZACIONAL 7/2000. RECONHECIMENTO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM DA INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. TEMA 1144 DA REPERCUSSÃO GERAL. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual não foi provido o recurso extraordinário, tendo em vista a incidência, na hipótese, dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF e porque esta Corte, em caso similar, no Tema 1144 entendeu que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à constitucionalidade da vedação ao recebimento de adicional por tempo de serviço, inserida na Lei Orgânica do Município de Caruaru pela Emenda Organizacional 7/2000.” 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, diante dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada.



    4. No caso, nas razões do agravo regimental, a parte Recorrente não atacou o fundamento da decisão ora agravada, limitando-se a insistir na alegada inconstitucionalidade da norma local. 



    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.